Tribunal: TJES
Processo: 0023992-56.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023992-56.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE CHAMON RIBEIRO e outros

APELADO: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO AO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por SC2 Shopping Mestre Álvaro Ltda. contra acórdão da 3ª Câmara Cível que reformou sentença de primeiro grau para reconhecer o descumprimento contratual pelo shopping, declarar a rescisão contratual e a inexigibilidade de débitos, condenar à devolução de valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante alega omissões relativas: (i) à análise das obrigações dos locatários quanto à entrega de projeto técnico; (ii) à fundamentação da indenização por danos morais; (iii) à ausência de documentos comprobatórios dos danos materiais; e (iv) à definição do índice de correção monetária aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise da responsabilidade contratual dos locatários quanto à entrega de projeto técnico; (ii) estabelecer se houve omissão na fundamentação da condenação por danos morais; (iii) determinar se há omissão quanto à prova dos danos materiais e devolução dos valores pagos; e (iv) verificar se o acórdão deixou de indicar o índice de atualização monetária da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica a omissão quanto à responsabilidade dos locatários, pois o v. acórdão analisou expressamente a questão da planta fornecida, reconhecendo seu caráter meramente ilustrativo (
layout
), e pontuou que a controvérsia residia, em verdade, na ausência de entrega da planta específica, pela embargante, com as medidas técnicas necessárias à execução do projeto de instalação da loja

Não há omissão quanto à fundamentação da condenação por danos morais, pois o acórdão demonstrou que os transtornos ultrapassaram os limites do mero inadimplemento contratual, gerando frustração legítima dos locatários com impacto na esfera extrapatrimonial.

O julgado também enfrenta a questão relativa à existência de danos materiais e à devolução dos valores pagos, reconhecendo que o montante comprovadamente pago deve ser restituído.

Constatada omissão material quanto ao índice de correção monetária da indenização por danos morais, suprimida por esta decisão com base na jurisprudência do STJ, que determina a aplicação da taxa SELIC a partir da data do arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco à modificação do mérito do julgado, salvo em situações excepcionais em que o saneamento do vício acarrete efeito modificativo, o que não se verifica no caso.

A correção monetária da indenização por danos morais deve observar a data do arbitramento e ser atualizada pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362; STJ, REsp n. 2.187.452/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.03.2025, DJEN de 27.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0023992-56.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE CHAMON RIBEIRO, THATIANA FURTADO PEDRO CHAMON RIBEIRO

APELADO: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRO OLIVEIRA GOMES - ES14399-A

Advogado do(a) APELADO: ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES10041-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Câmara Cível, que conheceu parcialmente do recurso interposto pelos ora Embargados e, na parte conhecida, deu-lhe provimento para reformar a sentença de primeiro grau para:
a)

reconhecer
o descumprimento contratual por parte do Shopping Embargante;
b)

declarar
a rescisão do contrato de locação comercial e a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes;
c)

condenar
o Embargante à devolução dos valores pagos pelos Embargados;
d) condenar
o Embargante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (ID. 6705100), o embargante alega, em síntese, que:
(i)
o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de sopesar as obrigações contratuais imputáveis aos embargados, especialmente no tocante à obrigação de elaboração de projetos técnicos por parte do locatário; o julgado teria desconsiderado elementos do conjunto probatório que demonstrariam que a responsabilidade pela entrega da planta específica foi atendida ou poderia ser suprida por levantamento
in loco
;
(ii)
o acórdão incorreu em omissão quanto à fundamentação da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que inexistem provas nos autos de pagamentos efetuados ou investimentos feitos pelos embargados;
(
iii
)
também haveria omissão quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, tendo em vista a ausência de documentos comprobatórios de dispêndios patrimoniais;
(
i
v)
por fim, requer, subsidiariamente, a modificação dos critérios de correção monetária para aplicação da SELIC ou do INPC/IBGE.

Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais requisitos de admissibilidade.

Os Embargos de Declaração, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem meio impugnativo destinado a integrar a decisão judicial, esclarecendo obscuridade, eliminando contradição, suprindo omissão ou corrigindo erro material. Não se prestam, contudo, ao reexame da matéria já decidida, tampouco à modificação do mérito do julgado, salvo em situações excepcionais em que o saneamento do vício acarrete efeito modificativo.

A primeira alegação de omissão diz respeito à suposta desconsideração, pelo acórdão, da responsabilidade dos locatários, ora embargados, pela elaboração dos projetos de instalação da loja, bem como da suficiência da planta simbólica inicialmente fornecida pelo shopping, a qual, segundo sustenta o embargante, atenderia às obrigações contratuais assumidas.

Tal argumento, contudo, não encontra respaldo no conteúdo do julgado. O acórdão analisou expressamente a questão da planta fornecida, reconhecendo seu caráter meramente ilustrativo (
layout
), e pontuou que
a controvérsia residia, em verdade, na ausência de entrega da planta específica, com as medidas técnicas necessárias à execução do projeto de instalação da loja
.

O julgado consignou, com base no item 5.1 do caderno técnico, que
a obrigação de fornecer a planta específica era do Shopping locador, e que este possuía o ônus de comprovar a sua entrega
, especialmente considerando a dificuldade do locatário em fazer prova de fato negativo. A conclusão do Acórdão, portanto, não se baseou na ausência de responsabilidade do locatário em desenvolver seus projetos, mas sim no descumprimento da obrigação
principal
do Shopping de fornecer os subsídios técnicos adequados (a planta específica) para que o locatário pudesse elaborar tais projetos de forma viável.

A fundamentação do Acórdão, ao analisar a obrigação do Shopping e o ônus da prova, abordou a questão da responsabilidade pela disponibilização das informações técnicas essenciais para a elaboração dos projetos, não havendo, neste ponto, qualquer omissão ou premissa equivocada, haja vista o enfrentamento dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Em relação à segunda alegada omissão — atinente à condenação em danos morais —, sustenta o embargante que o acórdão teria baseado a indenização em pagamentos não comprovados, relativos a aluguéis e despesas de montagem da loja. Todavia, a interpretação conferida pelo embargante não corresponde à fundamentação efetivamente adotada no julgado.

A indenização por danos morais foi reconhecida com base na constatação de que os transtornos experimentados pelos locatários extrapolaram os meros aborrecimentos decorrentes de inadimplemento contratual ordinário. Considerou-se que, após meses de expectativa, planejamento e investimento, os autores foram surpreendidos por uma situação que inviabilizou a concretização do empreendimento locatício, frustrando legítima expectativa negocial e impondo-lhes angústia e frustração que superaram os limites da normalidade.

Considerou-se que, após meses de expectativa e planejamento, os locatários se depararam com uma situação que inviabilizou a instalação da loja, não tendo se caracterizado mero descumprimento contratual, mas efetiva lesão que se traduziu em sofrimento que fugiu à normalidade.

Ademais, a alegação de inexistência de comprovação do pagamento de R$ 28.379,80 também não se sustenta. Ao analisar a contranotificação enviada pela ora embargante (fls. 46/48), constata-se que esta não refutou a efetiva realização dos pagamentos, limitando-se a alegar que a rescisão contratual teria decorrido de culpa exclusiva dos locatários, o que, por si só, constitui reconhecimento implícito da quitação de parte das obrigações assumidas.

Corrobora tal conclusão o relatório de débitos emitido pelo próprio shopping (fls. 58/64), que indica como inadimplentes apenas as parcelas a partir de julho de 2011, o que reforça a conclusão de que as seis parcelas anteriores — vencidas entre janeiro e junho daquele ano — foram efetivamente adimplidas.

Esses mesmos fundamentos afastam a terceira suposta omissão, concernente à restituição dos valores pagos pelos embargados, eis que o acórdão enfrentou devidamente a questão, reconhecendo a existência de prova suficiente dos pagamentos realizados.

Quanto à alegação de omissão referente aos índices de correção monetária, verifica-se que o v. acórdão embargado determinou, para fins de restituição dos valores pagos, a aplicação dos índices previstos no contrato, inexistindo omissão nesse particular.

Contudo, quanto à indenização por danos morais, embora o acórdão tenha fixado, em seu dispositivo, o termo inicial da correção monetária na data do arbitramento — em conformidade com a Súmula 362 do STJ —, de fato,
deixou de indicar expressamente o índice de atualização a ser utilizado
. Trata-se de omissão material, atinente a consectário legal da condenação e, portanto, passível de correção de ofício.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), de acordo com a taxa SELIC (REsp n. 2.187.452/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025).

Sendo assim,
integro o v. acórdão para que conste em sua parte dispositiva que a atualização monetária da indenização por danos morais se dará pela taxa SELIC
, vedada a cumulação com outros índices de correção.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para integrar o v. acórdão embargado a fim de constar, em sua parte dispositiva, que
o índice de correção monetária aplicável à indenização por danos morais é a taxa SELIC
, vedada a cumulação com outros índices de atualização monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para integrar o v. acórdão embargado a fim de constar, em sua parte dispositiva, que

o índice de correção monetária aplicável à indenização por danos morais é a taxa SELIC
, vedada a cumulação com outros índices de atualização monetária.

Acompanho o voto de relatoria.